Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. RESP 1.578.553/SP (RECURSO REPETITIVO). COBRANÇA. POSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973.827/RS.

2. É legítima a estipulação da tarifa de cadastro expressamente prevista no contrato, desde que fixada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

3. No que se refere à tarifa de avaliação de bens, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (recurso repetitivo), fixou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

4. É abusiva a estipulação de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, se tais encargos não remuneram nenhum serviço prestado em benefício do consumidor. Ao revés, a beneficiária é a própria instituição financeira, devendo ela arcar com os custos disso, o que implica violação ao disposto no art. 39, V e art. 51, IV, XII e § 1°, todos do CDC.

5. É possível a cláusula que prevê a contratação de um seguro de proteção financeira, desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor.

6. Para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, torna-se imperiosa e necessária a prova de má-fé da instituição financeira.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.